Tribunal: TJPA
Processo: 0005035-48.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005035-48.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005035-48.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES
/
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. ART. 344 DO CPC. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA REVELIA É RELATIVA. PARA QUE O PEDIDO SEJA JULGADO PROCEDENTE, O JUIZ DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS. PRECEDENTES STJ. NÃO HÁ ELEMENTO PROBATÓRIO QUE INDIQUE A REALIZAÇÃO DA FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005035-48.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES
/
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA
, em Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela de urgência, proposta em face de
BANCO BMG AS.

Informa a autora na inicial: 1) que teve conhecimento de empréstimos realizados em seu nome junto à requerida, sendo que nunca celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição bancária ré; 2) que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o nº 546901172, no valor total de R$452,77 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), a ser descontado em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos); 3) que a autora possui pouca instrução, vindo a sofrer gravíssimas consequências em decorrência da fraude sofrida, impondo o pedido de prestação jurisdicional.

Primeiramente o feito foi julgado, sendo extinto sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial.

Mediante o acórdão do id n. 3721313 a sentença foi anulada, retomando-se o prosseguimento do feito no 1º grau.

Certidão id n. 10884968, informa que a parte ré não se manifestou.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido autoral, considerando o julgador que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar as alegações da demandante.

MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que a suposta contratação é completamente nula, considerando as peculiaridades da causa, como a sua avançada idade e a sua pouca instrução. Disse que jamais contraiu o referido empréstimo. Mencionou que é clara a violação do direito, pois teve empréstimo realizado em seu nome sem sequer ter conhecimento disto, causando ao mesmo um dano moral evidente. Quanto a juntada de extrato bancário afirma que não se mostra pertinente, em razão do tempo que se operam os descontos, afirmando não saber informar com precisão se o valor referente ao empréstimo fora depositado na conta. Disse que a comprovação caberia ao banco apelado. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões – id n. 10884978 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005035-48.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES
/
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA
, em Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela de urgência, proposta em face de
BANCO BMG AS.

No caso em tela, à despeito da revelia, o juízo singular julgou improcedente o pedido autoral, por entender que não havia elementos suficientes que respondessem ao pedido de indenização.

Pois bem, não obstante o banco réu não ter apresentado contestação, sabe-se que um dos efeitos da revelia (art.
344, do CPC)

se trata da presunção relativa de veracidade dos fatos, o que pode ser averiguado por meio dos elementos probatórios apresentados pela parte autora.

No caso em tela, a autora menciona a realização de empréstimo consignado fraudulento, mas não traz qualquer elemento que indique a realização da fraude, de modo que se não se mostra possível averiguar a ocorrência do ato ilícito e do dano sofrido, bem como o nexo de causalidade, sendo incabível considerar que a revelia opera automaticamente a procedência do pedido autoral.

Neste sentido, vejamos o julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.
2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REVELIA DO RÉU - EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO: -
Os efeitos da revelia, previstos no art. 344, do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz -
Conforme o princípio da verdade real, no qual se busca descobrir a realidade do caso posto em julgamento, não pode ser desprezada qualquer prova ou argumento que possa contribuir para que se atinja tal objetivo -
A incidência dos efeitos da revelia não afasta o dever da parte autora de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos - Não se desincumbindo o autor de provar os fatos constitutivos do seu direito, afasta-se a responsabilidade da parte requerida.

(TJ-MG - AC: 10086140003533001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2018, Data de Publicação: 17/10/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024